Tribunal: TJSP
Processo: 0000883-19.2014.8.26.0563
Classe: Apelação Criminal / Dano Qualificado
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-21
Data de publicação: 2020-04-21

Ementa:
Apelação criminal. Dano. Tipicidade material. Cuidando-se de dano de bem de uso comum da população ? estritamente necessário para as centenas de pessoas que dele se utilizam cotidianamente ? tem-se que se trata de conduta penal que comporta conflituosidade significativa e, portanto, se faz digna de atenção pelo sistema criminal de justiça.